Tribunal: TJDFT
Processo: 0728522-60.2019.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728522-60.2019.8.07.0001 RECORRENTE: ILVA MARIA FRANCA LAURIA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICES FIXADOS PELO CONSELHO DIRETOR DO FUNDO PIS/PASEP. PARECER TÉCNICO CONTÁBIL. CONTADORIA JUDICIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. GESTÃO DOS RECURSOS DEPOSITADOS. NÃO VERIFICADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Questiona-se nos autos a gestão realizada pelo Banco do Brasil S/A, a respeito da administração dos recursos referentes ao PASEP, e não aos repasses que foram procedidos pela União. 2. Durante o período de depósito até a transferência para a reserva remunerada, fato que autoriza o saque das quantias existentes, impõe-se a atualização monetária por parte da instituição financeira responsável pelo programa, com base nos indexadores arbitrados pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP. 2.1. A gestão do Fundo PIS-PASEP é de responsabilidade do Conselho Diretor, vinculado à Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, por expressa previsão dos Decretos no 1.608/95 e 4.751/2003. 3. Da análise dos elementos informativos contidos nos autos, constata-se que a demandante não se desincumbiu do ônus de comprovar fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, inc. I, do CPC, limitando-se a impugnar genericamente o procedimento de depósito dos montantes do PASEP. 3.1. Não foi articulado nenhum argumento apto a infirmar a conclusão alcançada no Parecer Técnico da Contadoria Judicial, não tendo sido demonstrado de forma efetiva que os índices previstos na legislação específica deixaram de ser aplicados à conta PASEP. 3.2. Nos Termos do Parecer Técnico Contábil da Contadoria Judicial, restou evidenciado que a instituição financeira adotou os índices legalmente fornecidos pela Secretaria de Tesouro Nacional. 4. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. A recorrente alega violação ao artigo 371 do Código de Processo Civil, defendendo o direito ao ressarcimento do desfalque ocasionado na conta do PIS/PASEP. Sustenta a indevida valoração da prova produzida nos autos. Enfatiza que o feito foi decidido com base no entendimento da contadoria em processo diverso à presente demanda. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo ao artigo 371 do Código de Processo Civil. Nesse sentido, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar a tese recursal, nos moldes apresentados pela parte insurgente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005